Tribunal: TJSP
Processo: 2204593-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2204593-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é impetrante DANIEL
ROBERTO DE SOUZA e Paciente JOSÉ AUGUSTO VIEIRA DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204593-59.2020.8.26.0000 -Voto no 15004
2
Habeas corpus no 2204593-59.2020.8.26.0000
Comarca: Avaré
Impetrante: Daniel Roberto de Souza
Paciente: José Augusto Vieira de Jesus
Voto no 15004
Habeas corpus. Pedido de revogação da prisão
preventiva. Descabimento. Presentes os requisitos da
prisão preventiva, bem fundamentada a decisão que
a decretou. Constrangimento ilegal não configurado.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em
favor do paciente JOSÉ AUGUSTO VIEIRA DE JESUS, alegando, em síntese, que
este está sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo da 1a Vara Criminal da
Comarca de Avaré.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, pela
suposta prática dos crimes dos artigos 33, caput, c.c. 35, caput, e 40, inciso V, todos da
Lei Antidrogas, além do artigo 333, do Código Penal (CP), na forma do artigo 69 do
mesmo diploma legal. O flagrante foi convertido em prisão preventiva.
Afirma que o d. juízo de primeiro grau converteu em preventiva
baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204593-59.2020.8.26.0000 -Voto no 15004
3
Aduz que o paciente faz jus à liberdade provisória, tendo em
vista que ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.
Argumenta, ainda, que o paciente ostenta uma única condenação
criminal anterior ocorrida em 2008, tendo em vista que nos demais feitos ou foi
absolvido ou ocorreu a prescrição da pretensão punitiva.
Sustenta que o paciente não oferece periculosidade à sociedade,
bem como que é trabalhador e possui residência fixa.
Anota que, em caso de condenação por tráfico de entorpecentes,
o paciente fará jus à aplicação do redutor do artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas, o que
oportunizará a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Informa que, em razão da pandemia do Covid-19, a prisão do
paciente se tornou ilegal, considerando a situação do sistema penitenciário, sendo
desaconselhável que permaneça encarcerado, razão pela qual cabível a prisão
domiciliar.
Assevera que a indicação de que o isolamento e não a
manutenção de pessoas em aglomerações é a medida necessária para o combate à
pandemia.
Por fim, aduz haver constrangimento ilegal por excesso na
formação da culpa.
Com tais fundamentos, requer, liminarmente, a imediata soltura
do paciente, com a concessão da liberdade provisória. Subsidiariamente, pugna pela
revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares distintas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204593-59.2020.8.26.0000 -Voto no 15004
4
conforme artigo 319 do Código de Processo Penal (CPP) ou aplicação de prisão
domiciliar (fls. 01/31).
O pedido liminar foi indeferido às fls. 420/423.
Sobrevieram informações às fls. 426/427.
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer às fls.
430/439, opinando pela denegação da ordem.
É o relatório.
Verifica-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no
dia 29 de junho de 2020 pela suposta prática dos delitos dos artigos 33, caput, c.c. 35,
caput, e 40, inciso V, todos da Lei Antidrogas e artigo 333, do CP.
No dia 30 de junho de 2020, o flagrante foi convertido em
preventiva.
A denúncia foi oferecida em 15 de julho de 2020 e aguarda-se a
apresentação de defesa prévia pelo paciente.
Ao que se apurou, com o paciente e dos demais corréus foram
apreendidos 10 tijolões, com peso de cerca de 66,6kg, além de 44 tijolos e 11 porções
de maconha, ultrapassando os 50kg.
Ademais, também apreenderam mais de R$ 60.000,00 em poder
dos acusados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204593-59.2020.8.26.0000 -Voto no 15004
5
Consta, ainda, na denúncia, que o paciente ofereceu aos agentes
públicos a quantia de R$ 50.000,00 quando da prisão em flagrante.
Nesse contexto, é certo que a prisão preventiva do paciente se
encontra devidamente justificada para garantia da ordem pública, bem como aplicação
da lei penal.
Ademais, o paciente registra antecedentes criminais.
Ainda, não se pode deixar de considerar a apreensão de grande
quantidade de dinheiro em poder do paciente, bem como os indícios de que ofereceu
dinheiro para os policiais a fim de se livrar da prisão.
Ressalta-se que a denúncia, como dito, foi recebida, o que indica
que há indícios suficientes de autoria e materialidade.
Também não há que se falar em ofensa ao princípio da
presunção de inocência, em razão da não concessão da liberdade provisória pelo crime
descrito na inicial, quando a necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos
fatos e pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP).
Nesta razão:
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
NÃO
CABIMENTO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204593-59.2020.8.26.0000 -Voto no 15004
6
DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
MATERIALIDADE.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório
Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a
impetração de habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não conhecimento da
impetração,
ressalvados
casos
excepcionais
em
que,
configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da
ordem, de ofício. II - A segregação cautelar deve ser
considerada exceção, já que tal medida constritiva só se
justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para
assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a
aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de
Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-
se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos
dos autos, que evidenciam que a liberdade do paciente
acarretaria
risco
à
ordem
pública,
notadamente
se
considerada a quantidade e variedade de entorpecentes
apreendidos em seu poder "75 papelotes de maconha,
contendo 243 g; 07 tabletes de maconha, pesando 236 g; 50
pedras de crack, pesando 40 g; 69 eppendorfs de cocaína,
pesando 159 g; 03 frascos de lança perfume, contendo 125 g;
25 comprimidos de Ecstasy, pesando 17 g; e 54 unidades de
LSD, pesando aproximadamente 10 g", tudo isso a indicar um
maior desvalor da conduta em tese perpetrada. IV - A tese de
ausência de prova da materialidade do crime não foi analisada
pelo eg. Tribunal de origem, não sendo possível examiná-la
nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. V -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204593-59.2020.8.26.0000 -Voto no 15004
7
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o
condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos
elementos hábeis a justificar a imposição da segregação
cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se
falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.” (STJ - HC 449.211/SP, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018,
DJe 21/08/2018). (Grifos nossos)
Assim, em que pese o entendimento da d. Defesa, estão
presentes, in casu, os requisitos autorizadores da manutenção da custódia preventiva.
Pontue-se que o juízo que ora se realiza não se vincula à
culpabilidade do paciente, fato que será mais bem analisado, sobretudo porquanto
houver em situação de tramitação processual ordinária maiores elementos de convicção
a respeito do grau de comprometimento deste. Não cabe aqui análise de teses
absolutórias.
Porém, além dos indícios de autoria e prova da materialidade,
estão presentes os demais requisitos necessários para a manutenção da prisão-cautela,
especialmente para a garantia da ordem pública.
Com efeito, tais observações traçadas não se confundem com
meras conjecturas ou argumentação abstrata, pois levam em consideração a dinâmica
fática trazida nos autos, já devidamente relatada.
Impor ao paciente medidas cautelares diversas da prisão,
preconizadas no artigo 319, do CPP não garantiriam a ordem pública e nem a aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204593-59.2020.8.26.0000 -Voto no 15004
8
da lei penal.
Convém mencionar também que a atual situação de pandemia
não autoriza a concessão automática de liberdade a todos os presos do sistema prisional,
sendo indispensável, para o eventual deferimento da liberdade, a análise casuística da
prisão cautelar pelo juízo competente.
Ainda, não restou devidamente comprovado pela d. defesa que o
paciente faz parte do grupo de risco, bem como que não pode receber tratamento no
interior do estabelecimento prisional.
Conclui-se, por conseguinte, que a digna autoridade impetrada
agiu em perfeita conformidade com a lei e não se vislumbra qualquer ato que justifique
a concessão da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM, impetrada em
favor de JOSÉ AUGUSTO VIEIRA DE JESUS.
Reinaldo Cintra
Relator